Tribunal: TJSP
Processo: 1177670-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM EXAME PARTICULAR. NEGATIVA DA SEGURADOA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Embora o contrato pactuado entre as partes tenha sido avençado anteriormente à Lei no 9.656/98, ele se submete à supracitada lei, independentemente de adaptação, visto que há entendimento consolidado por este E. Tribunal de

Ementa:
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM EXAME PARTICULAR. NEGATIVA DA SEGURADOA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Embora o contrato pactuado entre as partes tenha sido avençado anteriormente à Lei no 9.656/98, ele se submete à supracitada lei, independentemente de adaptação, visto que há entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça, no enunciado de sua Súmula no 100. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Autor, portador de glaucoma, recebeu indicação médica de urgência para realização de tomografia óptica. Negativa da ré incontroversa. Custeio particular. Ilicitude do plano de saúde. Expressa indicação médica. Súmula 96 do TJSP, que determina que não pode prevalecer a negativa de exames associados à enfermidade coberta pelo contrato. Tampouco merece prosperar o pedido de reembolso parcial, uma vez que o autor procurou a seguradora, sendo negado o atendimento. Reembolso integral é de rigor. Pelo mesmo motivo, afasto a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez configurado o legítimo interesse do autor. Recurso não provido. Sentença mantida.